Tribunal: STF
Processo: ARE 959620
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário no qual foi reconhecida a repercussão geral, cuja controvérsia levada a desate, diz com a ilicitude de práticas e regras vexatórias com a revista íntima para ingresso em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à intimidade, à honra e à imagem das pessoas.
    Já ingressaram nos autos, na qualidade de amigos da Corte, a sociedade Conectas Direitos Humanos, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, o GAETS – Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores e a Defensoria Pública da União – DPU, o Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC), organização não governamental, e a Pastoral Carcerária Nacional – Associação de Apoio e Acompanhamento (ASAAC), organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
    Por meio da petição protocolada nesta Corte sob o n. 0087932/2020, aos 20.102020, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD), sociedade civil sem fins lucrativos qualificada como de interesse público, pleiteia igual admissão no presente feito na qualidade de amici curiae.
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Relativamente a esse novo pedido de admissão nos autos, volto a destacar que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 724.347-ED (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 08.06.2015), RE 590.415 (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 24.03.2015), RE 631.053 (rel. min. Celso de Mello, DJe de 16.12.2014), RE 608.482 (rel. min. Teori Zavascki, DJe de 08.09.2014), ADI 4874 (rel. min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013), RE 566.349 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2013) e ADI 4264 (rel. min. Ricardo Lewandoski, DJe de 31.08.2011).
    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão ora postulada, eis que o debate levado a efeito detém pertinência com os relevantes objetos sociais veiculados no estatuto da Peticionante, em especial o de prestar assistência jurídica gratuita a pessoas desprovidas de recursos financeiros (e-Doc. 205).
    Como bem sintetizado no pedido, dentro do escopo da entidade requerente, situa-se o “incremento de efetividade ao exercício do direito de defesa em seu sentido mais amplo, composto, entre tantos elementos, pelo direito de não se submeter a procedimento de revista invasiva a fim de exercer o direito de visita a detentos” (e-Doc. 204). 
     Daí se projeta, como corolário, o enriquecimento e a pluralização do debate com o ingresso da requerente.
    À luz dessas considerações, a fundamentação do pedido em análise é suficiente para demonstrar a representatividade do Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD), sociedade civil sem fins lucrativos qualificada como de interesse público e, com isso, sustentar o ingresso ora almejado, razão pela qual, com supedâneo no artigo 138 do CPC, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amici curiae, deduzido na Pet. 87.932/2020 (e-Doc. 204).
    À Secretaria Judiciária para as medidas necessárias, anotando-se, na qualidade procuradores da entidade ora admitida, os nomes do Dr. Lucas Leonardo, OAB n. 252.869/SP, Domitila Kohler, OAB n. 207.669/SP, Theuan Carvalho Gomes da Silva, OAB n. 343.446/SP, Clarissa Tatiana de Assunção Borges, OAB n. 122.057/MG (e-Docs. 207).
    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado eletronicamente